Tribunal: TCU
Processo: 016.859/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11457/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, combinado com o art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias a contar do término do inicialmente concedido, o prazo estabelecido para a que o Tribunal Regional do Trabalho - TRT 5a Região/BA, cumpra a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 4729/2021-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 24), ao TRT 5a Região/BA, juntar cópia da referida instrução, dos pronunciamentos e desta decisão ao TC- Processo 007.905/2017-3 , e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.859/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 007.905/2017-3 (MONITORAMENTO). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. solicitar do TRT 5a Região/BA que, ao final do prazo de prorrogação concedido, apresente os elementos comprobatórios do cumprimento das determinações proferidas por meio dos subitens 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.1.3 e 1.7.1.4 do Acórdão 4128/2016-TCU-Primeira Câmara , com descrição organizada das providências adotadas por item do acórdão e os respectivos documentos comprobatórios devidamente referenciados.